Tribunal: STF
Processo: RE 84057
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-25
Data de publicação: 1976-04-25

Ementa:
CONEXAO DE AÇÕES. LITISCONSORCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE
CITAÇÃO, NUMA DAS AÇÕES, DE LITISCONSORTE QUE SERIA NECESSARIO.
APLICAÇÃO, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS, DO PARAGRAFO 1 DO ART. 214 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA, NO
CASO, DOS ARTIGOS 103 E 214, CAPUT, DO REFERIDO CÓDIGO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.